Tribunal: TJDFT
Processo: 0704854-90.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 231, INCISO VIII. INDEPENDÊNCIA ENTRE ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. FATO TÍPICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do art. 47 do Decreto-lei no 3.688, de 3 de outubro de 1941, condenando-o ao cumprimento de 24 dias de prisão simples, com fixação do regime aberto para cumprimento de pena. Em suas razões, aduz que a conduta é atípica e incorre em violação da legalidade, além de violar o princípio da intervenção mínima. Requer a absolvição do réu, com fulcro no art. 386, inciso III, do CPP.
II. As contrarrazões foram apresentadas (ID 53234976). Parecer do Ministério Público pelo não provimento da apelação (ID 53878435).
III. A Lei de Contravenções Penais, no art. 47, preconiza que configura contravenção penal exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício. Portanto, aquele que presta serviço de transporte de passageiros sem observar as regras legais pertinentes pratica, em tese, referida infração. Nesse aspecto, ressalta-se a independência das esferas administrativa e penal, de modo que a imposição de sanções de natureza diversa, aplicadas por órgãos distintos, é plenamente possível, porquanto se trata de sanções autônomas. Ademais, o Código de Trânsito Brasileiro, ao dispor sobre a infração administrativa de efetuar transporte remunerado de pessoas e bens sem licença para tal fim, nos termos do art. 231, inciso VIII, não revogou a contravenção penal atribuída ao réu, seja pela inexistência de manifestação expressa nesse sentido, seja pela legítima opção legislativa de punir criminalmente aquele que exerce atividade econômica de transporte de passageiros sem preencher os requisitos legais qualificativos, com vistas à proteção das normas de organização de trabalho, da segurança viária, dos passageiros, da paz pública e de arrecadação tributária.
IV. Em reforço, o transporte remunerado de passageiros sem a devida autorização é marcado pela clandestinidade e pela violação de normas cogentes que disciplinam critérios mínimos para a segurança da população e dos passageiros transportados, especialmente diante da ausência de fiscalização. Além disso, tal serviço é realizado sem o recolhimento de tributos, o que, além de subtrair receitas do Estado, prejudica a concorrência propriamente habilitada, desestabilizando o mercado da atividade de transporte de pessoas. Portanto, conclui-se que a atividade de transportes de passageiros sem o preenchimento das condições estabelecidas pelo Governo do Distrito Federal caracteriza a contravenção penal tipificada no art. 47 da Lei de Contravenções Penais, não havendo que se falar em atipicidade ou ofensa ao princípio da intervenção mínima.
V. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.